Tribunal: TJBA
Processo: 0301693-93.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301693-93.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Shirlei Reis dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – MINISTRAR
A CRIANÇA PRODUTO CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE CONFIRMAM A CONDUTA DELITIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

01 –
Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 61011818, que condenou Shirlei Reis dos Santos (apelante) pela prática do crime previsto no art. 243 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

02 - Preambularmente, vale anotar que o art. 243 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com a redação vigente à época dos fatos, alcança àquele que “
v
ender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida
”.

03 - Retornando os olhos ao caderno processual, verifica-se que o pleito absolutório não merece ser acolhido, tendo em vista que os elementos informativos e as provas produzidas evidenciam que a Apelante ministrou para a sua filha,
sem justa causa, produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica
.

04 - Em seu depoimento prestado em Juízo, a senhora Aidê Rocha de Jesus, avó da vítima, narrou que a Apelante ministrou o medicamente para a criança para que ela ficasse calma e não incomodasse.

05 - Também em Juízo, Thayane Mara Reis da Encarnação, Médica que atendeu a criança, narrou que ela chegou desacordada ao Hospital e já entrando em coma, devido à ingestão do medicamento Cabarmazipina, genérico do gardenal. Noticiou que a Avó contou que a mãe ministrou o medicamento à criança por que “ele era muito danado”. A testemunha ainda destacou que a criança poderia ter ficado dependente do medicamento e que correu risco de vida.

06 - Em seu interrogatório prestado em Juízo, a apelante Shirlei Reis dos Santos confirmou que, “por descuido”, a criança ingeriu o medicamento Carbamazepina e desmaiou.

07 - Conclui-se, portanto, a toda evidência, que o pleito absolutório não merece ser acolhido, tendo em vista que provas produzidas evidenciam que a Apelante ministrou à sua filha,
sem justa causa, produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica
.

08 - Diante de tudo visto, em seu Parecer juntado sob o ID 62737292, a douta Procuradoria de Justiça pontuou que “a prova colhida nos autos demonstra que a acusada tinha ciência que estava ministrando medicamento para seu filho à época com 02 (dois) anos de idade para tranquilizá-lo
,
ao argumento de que era uma criança muito “danada”

(...) Em vista de tais considerações, não se sustenta, portanto, a tese defensiva de absolvição, exatamente pela análise do conjunto fático-probatório, que se mostra firme quanto à prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.”

09 - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.
0301693-93.2012.8.05.0103
, da Comarca de
Ilhéus
, interposto por
Shirlei Reis dos Santos
em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.

(ULB)